Tribunal: TJMT
Processo: 1008584-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008584-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (IMPETRANTE), Wladymir Perri (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 053.116.291-50 (PACIENTE), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA NÃO COMUNICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE AO JUIZ COMPETENTE E PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DEVIDAMENTE COMUNICADO AO JUIZ COMPETENTE – PRISÃO DEVIDAMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ COMPETENTE –ALMEJADA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIA INÓCUA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade a ser reconhecida na prisão em flagrante quando a autoridade policial observa o procedimento estabelecido na lei processual penal, uma vez que as cautelas e providências legais foram oportuna e adequadamente adotadas, observando-se os direitos fundamentais e as garantias constitucionais do preso, com comunicação à autoridade judicial estabelecida pelo art. 306, § 1o, do Código de Processo Penal.

A não realização de audiência de custódia, por si só, não tem o condão de macular a legalidade da prisão, mormente porque as audiências de custódia estão suspensas ante a imposição de regime de quarentena e distanciamento social pela incidência do novo coronavírus, portanto o flagrante foi formalmente homologado, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos que afastam sua operacionalidade e eficácia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Eduardo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme relatado às páginas 16-18:

“Sustenta a ilegalidade da prisão, uma vez que o auto de prisão encontra-se incompleto, como por exemplo, ausência de comunicação da prisão ao juiz competente no prazo legal, devendo por tal motivo, ser relaxada a prisão.

Requer, ao final, a concessão de liminar para relaxar a prisão em flagrante do paciente”

O pedido de liminar foi
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às páginas 25-26, acompanhadas dos documentos de páginas 28-93.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(páginas 96-99).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020